Tribunal: TJPA
Processo: 0012326-87.2018.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE ? PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ? RELATOS DA VÍTIMA AMPARADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE SE ADEQUARAM AOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP QUE HABILITARAM A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI, ORGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I ? Com efeito, extraem-se dos autos que o acusado tentou abreviar a vida da vítima, mediante uso de arma branca (faca), no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min da noite, fato ocorrido no bairro: Guanabara, neste Município, conforme demostrou o acervo probatório que apontou, pelo menos em tese, ter sido o recorrente o protagonista do evento ilícito reprovável; II - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação;III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0012326-87.2018.814.0133.
RECORRENTE: JOÃO PAULO BARROS DE ALBUQUERQUE.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RELATOS DA VÍTIMA AMPARADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE SE ADEQUARAM AOS REQUISITOS DO ART.
413
DO
CPP
QUE HABILITARAM A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI, ORGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Com efeito, extraem-se dos autos que o acusado tentou abreviar a vida da vítima, mediante uso de arma branca (faca), no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min da noite, fato ocorrido no bairro: Guanabara, neste Município, conforme demostrou o acervo probatório que apontou, pelo menos em tese, ter sido o recorrente o protagonista do evento ilícito reprovável;
II - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação;
III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOÃO PAULO BARROS DE ALBUQUERQUE,
irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Ananindeua/PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do acusado, em suas razões, sustentou a total ausência de indícios da autoria delitiva, devido à precariedade das provas produzidas não serem suficiente para amparar uma acusação. Logo diante da fragilidade das evidências processuais, necessário a impronuncia ou absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento

do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos às fls. 02/04, que na tarde do dia 07 de dezembro de 2018, na Alameda Moça Bonita, Passagem Ponteies, n° 23, bairro Guanabara, neste município, o denunciado João Paulo Barros de Albuquerque, mediante o uso de arma branca do tipo faca, tentou ceifar a vida de Antônia Marizete Peniche dos Santos.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CPB. Inconformada com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela impronúncia do acusado, alegando não haver indícios mínimos de autoria, pugnando pela impronúncia do recorrente.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do acusado, em suas razões, sustentou a total ausência de indícios da autoria delitiva, devido à precariedade das provas produzidas não serem suficiente para amparar uma acusação. Logo diante da fragilidade das evidências processuais, necessário a impronuncia ou absolvição do recorrente.

Conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Com efeito, extraem-se dos autos que o acusado tentou abreviar a vida da vítima ANTÔNIA MARIZETE PENICHE DOS SANTOS, mediante uso de arma branca (faca), no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min da noite, fato ocorrido no bairro: Guanabara, neste Município, conforme demostrou o acervo probatório que apontou, pelo menos em tese, ter sido o recorrente o protagonista do evento ilícito reprovável, vejamos:

A vítima ANTONIA MARIZETE PENICHE DOS SANTOS, relatou de maneira bem elucidativa, como ocorreram os fatos, vejamos:
(...) Que o denunciado estava na frente da sua residência conversando com a depoente, enquanto ingeria bebida alcoólica e usava entorpecentes. Neste momento, a vítima afirma que chamou a atenção do acusado ir fazer uso de drogas na frente da sua residência, e ato contínuo, a vítima adentrou no lar para realizar afazeres domésticos. Que horas depois, ao retornar para a frente de sua residência, o referido denunciado estava retirando o material de PVC da sua janela. Desta maneira, chamou atenção do ora denunciado novamente. Neste momento, enfurecido o acusado foi para residência dele, e quando retornou, já estava armado com a arma branca tipo faca. Afirma ainda que, o acusado estava embriagado e muito alterado e que é constante o referido beber e ficar alterado. Que a vítima ia enfrentar o acusado com uma faca, porém a sua filha fechou o portão. Mas o acusado ainda assim desferiu um golpe com o instrumento perfurocortante no portão, deixando-o marcado. Ressaltou que, os vizinhos interviram para defender a vítima, sendo assim ele não desferiu mais golpes no portão e com a intervenção dos vizinhos, o acusado partiu para cima de um deles. Alegou ainda que, houve uma discussão entre o acusado e sua filha enquanto estava realizando suas tarefas, e não avistou, porém, sua filha, contou que desferiu golpes no acusado por causa das ações dele está quebrando a janela da residência (depoimento em mídia audiovisual em fls. 46 dos Autos).

Por sua vez a testemunha Wellington Almeida Oliveira, policial militar, declarou que recorda dos fatos. Afirmou que receberam um chamado via OOP informando que um rapaz estava alterado na via pública e, ao chegarem no local, foram informados pelos vizinhos que o acusado havia tentado agredir a vítima com uma arma branca do tipo faca. Relatou que o acusado havia atingido o portão da casa da vítima com a faca, deixando marcas. Narrou que se dirigiram à residência do acusado e conseguiram adentrar 'no local com a autorização do mesmo, o qual se encontrava com nítidos sinais de embriaguez, bem como a residência estava com forte odor de entorpecentes. Afirmou que o instrumento utilizado no crime foi apreendido, juntamente com uma tornozeleira eletrônica que foi encontrada na casa e seria de uso do acusado, mas que o mesmo havia retirado.

Em seu interrogatório, o acusado JOÃO PAULO BARROS DE ALBUQUERQUE negou veementemente a prática do crime, declarando que não tentou ceifar a vida da vítima. Relatou que no dia do fato estava na frente da casa da ofendida ingerindo bebida alcoólica 'e que, em certo momento saiu do local e quando retornou ocorreu uma discussão com a filha da vítima. Declarou que, neste momento, um vizinho se armou com uma "pernamanca", tendo o acusado se dirigido até sua casa para pegar uma faca e se defender. Afirma que quando voltou, o vizinho que estaria armado não estava mais no local. Relata que em seguida foi para sua casa, deixou a faca em cima da mesa e foi dormir. Declarou que quando acordou a polícia estava em sua residência e que foi levado para a delegacia. Alega que não tentou atingir a vítima e que apenas pegou a faca para se defender do vizinho. Relatou, ainda, que fez uso de entorpecente e bebida alcoólica no dia do crime. Afirma que pelo fato de estar bêbado, não recorda de todos os detalhes da discussão.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20)

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao réu. Quanto a autoria, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido o réu o mentor do evento ilícito reprovável.

Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Cediço, observar nesse ponto, que da análise da decisão de pronúncia, anotou-se que o juízo monocrático enquadrou a conduta perpetrada pelo recorrente nas sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CPB, restando inócua a tese defensiva ventilada.

Quanto à hipótese de absolvição sumária, cediço observar que para considera-la, o acervo processual deveria corroborar com esse entendimento, não fornecendo substratos mínimos acerca da autoria delitiva. Todavia, as evidencias carreiam de modo diverso, demonstrando, pelo menos em tese, indícios mínimos do protagonismo do recorrente na ação criminosa, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
ex vi
do art.
5º
,
XXXVIII
, da
Constituição
.

Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com
animus necandi
em grau de tentativa estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Portanto, o Código de Processo Penal disciplina o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, determinando que, nessa fase, a fundamentação do Magistrado deverá se limitar a indicação do fato, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e a prova da materialidade, consoante norma do art. 413, § 1°, do CPP.

Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
JOÃO PAULO BARROS DE ALBUQUERQUE,
ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator